Tribunal: TJPA
Processo: 0817836-44.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817836-44.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN DE FREITAS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALAN DE FREITAS MOURA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 126 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio do in dubio pro reo. O Ministério Público, tanto nas contrarrazões quanto em parecer, pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme o art. 155 do CPP, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, possui relevante valor probante nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça.

A autoria e materialidade delitivas restam demonstradas por meio da narrativa detalhada da vítima, do depoimento da testemunha que adquiriu o celular subtraído e da investigação policial que confirmou a titularidade da conta bancária para a qual foi realizado o pagamento.

O reconhecimento fotográfico, embora não tenha seguido rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios objetivos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando a prova colhida nos autos é harmônica, robusta e suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

A sentença observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, com fundamentação compatível com os critérios do art. 59 do CP e com o art. 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal pode ser fundamentada na palavra da vítima e em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desde que corroborados por outros elementos de prova colhidos sob o contraditório judicial.

O não cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando se tratar de identificação de pessoa previamente conhecida ou quando houver confirmação por provas independentes.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme, coeso e suficiente para comprovar a autoria e materialidade delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CP, arts. 59 e 157, caput; CPP, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2024; STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ALAN DE FREITAS MOURA, devidamente qualificado, contra a sentença prolatada em 16/10/2025 pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 157, caput, do CPB
, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou razões recursais às fls. 247/252, em 03/11/2025, requerendo o provimento do apelo, com fundamento na aplicação do
princípio in dubio pro reo
, pleiteando, ao final, a absolvição do apelante.

O Ministério Público ofertou contrarrazões às fls. 257/258, em 17/11/2025, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Não obstante a ausência das vítimas em juízo, o conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos tipificados nos
arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
, e
244-B do ECA
, afastando-se, com legitimidade, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A análise da sentença condenatória revela que o juízo de origem lastreou sua decisão na conjugação de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial, evidenciando de modo seguro tanto a materialidade quanto a autoria delitiva. O conjunto probatório é robusto e harmônico, destacando-se, em especial, os depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais descrevem com coerência e detalhamento a dinâmica criminosa atribuída ao réu.

A vítima, KÁTIA CILENE DE SOUZA, em seu depoimento judicial (fl. 226), narra que, ao sair do Hospital Santa Casa após o término de seu plantão, foi abordada por indivíduo que conduzia uma motocicleta, o qual anunciou o assalto afirmando estar armado, exigindo que entregasse a bolsa. O agressor, com violência, puxou o objeto com força — causando-lhe lesões — e ainda lhe desferiu um soco no rosto antes de fugir. A vítima informa que, posteriormente, o aparelho celular subtraído foi recuperado e que realizou o reconhecimento fotográfico do acusado na delegacia.

A testemunha JOÃO VITOR ALVES DE OLIVEIRA (fl. 227) esclarece que adquiriu o referido aparelho celular por meio de anúncio publicado na plataforma OLX, tendo sido o objeto entregue pessoalmente pelo réu no Shopping Castanheira. Afirmou ter apresentado às autoridades policiais o teor das conversas mantidas com o vendedor tanto na referida plataforma quanto via aplicativo WhatsApp, além do comprovante de pagamento por transferência via PIX. O aparelho foi restituído à vítima.

Já o policial civil SÉRGIO ALVES DE SOUZA (fl. 227) descreve que participou das investigações e que a partir da identificação do chip utilizado no aparelho, chegaram ao nome de JOÃO VITOR, comprador do celular. Mediante a análise das conversas extraídas do WhatsApp, somadas à confirmação do pagamento via PIX para conta de titularidade do réu, restou demonstrada a cadeia de posse do bem subtraído. O reconhecimento fotográfico do acusado foi realizado pela vítima em sede policial, diante da ausência de localização do imputado.

Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial foram, pois, ratificados pela prova judicializada, com destaque para o depoimento consistente da vítima — detalhado e preciso — e a sua confirmação por meio das falas das testemunhas. Nota-se clara coerência entre os relatos, o que confere credibilidade à imputação.

A conduta descrita se amolda ao tipo penal previsto no
art. 157, §2º, inciso I
, do
CPB
, dada a subtração de coisa alheia móvel com o emprego de violência contra a pessoa. O emprego de força física para arrancar a bolsa da vítima, causando-lhe lesões, e o soco desferido no rosto, caracterizam o meio comissivo violento exigido pelo tipo penal. Releva notar que, mesmo diante da ausência de apreensão de arma de fogo, a ameaça proferida pelo agente e a ação física empregada são suficientes para caracterizar a violência exigida pelo tipo.

Quanto à alegação defensiva de insuficiência probatória, importa reconhecer o valor da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio com violência ou grave ameaça, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas. Como bem leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “a palavra da vítima deve ser considerada como prova relevante, mormente quando em harmonia com os demais elementos dos autos” (
Código Penal Comentado
, 2023, p. 804).

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, embora careça de maiores formalidades legais, foi corroborado por outros elementos objetivos, como a posse do bem subtraído pelo réu, as conversas mantidas com o comprador, e a vinculação da conta bancária utilizada no recebimento do pagamento, elementos que se inter-relacionam e afastam a alegação de erro de identificação.

Portanto, a autoria está inequivocamente demonstrada, não havendo, na prova coligida, nenhuma divergência relevante capaz de abalar a convicção formada pelo juízo monocrático. Não se verifica qualquer nulidade ou violação ao devido processo legal, tampouco ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
, sendo a condenação medida que se impõe diante da prova segura constante dos autos.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 27/02/2026